Tribunal: TJDFT
Processo: 0736691-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736691-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. C. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIRIA CASTELLANI ROCHA OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO CASTELLANI OLIVEIRA, representado pela genitora, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do procedimento comum no 0703157-20.2018.8.07.0007, ajuizado pelo agravante em desfavor de BRADESCO SAÚDE S.A, indeferiu o pedido de restabelecimento do plano de saúde do autor, nos seguintes termos: (ID 206655854, autos de origem) “Instado a se manifestar, o Ministério Público entende não ser cabível nesta ação a manutenção/restabelecimento do plano de saúde do autor. Pugnou para que a requerida faça o reembolso dos pagamentos feitos pelo requerente por sessões de terapia realizadas entre os dias 03 e 28 de abril de 2023. O autor reiterou o pedido de restabelecimento/manutenção do plano de saúde (id. 205134452). A requerida pugnou pelo reconhecimento da litispendência da presente ação com a de n. 0710642-95.2023.8.07.0007. Decido. Inicialmente, observo que o pedido de tutela de urgência formulada na petição de cumprimento de sentença (id. 191616379) já foi apreciado e rejeitado pela decisão de id. 191883869, em razão da ausência de título executivo que embase a pretensão de restabelecimento do plano de saúde do autor. Dessa forma, não cabe a reapreciação. O requerimento do Ministério Público para que a requerida faça o reembolso dos pagamentos feitos pelo requerente por sessões de terapia realizadas entre os dias 03 e 28 de abril de 2023 não merece acolhimento, pois não houve pedido da parte autora nesse sentido na petição de cumprimento de sentença. Por fim, destaco que não há litispendência, porque a sentença transitou em julgado. Assim, retornem os autos ao arquivo. Na suas razões recursais, afirma que ajuizou cumprimento de sentença para determinar o restabelecimento do plano de saúde do agravante. Defende que o fato do plano de saúde proceder ao cancelamento do plano de saúde caracteriza descumprimento da decisão judicial transitada em julgado. Defende que o plano de saúde deve ser restabelecido. Menciona que o indeferimento do reembolso das sessões de terapias realizadas entre os dias 03 e 28 de abril de 2023 contribuirá para o enriquecimento sem causa do agravado. Por fim, postula a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o restabelecimento do plano de saúde do menor, bem como seja determinado o reembolso das sessões de terapias realizadas entre os dias 03 e 28 de abril de 2023, corrigidas monetariamente. No mérito, postula o provimento do recurso. O despacho de ID 63675672 oportunizou ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a intempestividade do recurso em relação ao pedido de restabelecimento do plano de saúde. O agravante apresentou petição de ID 64085189 concordando com o despacho prolatado. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Conheço parcialmente do recurso. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que o recurso em relação ao pedido de restabelecimento do plano de saúde é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. No caso, verifico que a decisão que indeferiu o pedido de restabelecimento do plano de saúde do menor foi prolatada em 23/04/2024, ao fundamento de que a obrigação não estaria abarcada pelo título executivo. Em consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que o agravante registrou ciência da decisão no dia 25/04/2024, de forma que a contagem do prazo iniciou-se no dia 26/04/2024. Assim, o prazo final de 15 dias para a interposição do recurso findou-se em 17/05/2024. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 02/09/2024. Observa-se que a última decisão prolatada nos autos originários não decidiu o pedido de restabelecimento do plano de saúde do menor, uma vez que a questão já havia sido objeto de decisão anterior. Pondera-se, ainda, que o pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. A apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, mormente quando tal pedido não foi recebido como Embargos de Declaração pelo Juiz a quo. Nessa circunstância, confirma-se a decisão unipessoal em que reconhecida a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto após o término do prazo recursal que não foi interrompido. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1181579, 07021030620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. A decisão que, apreciando pedido de reconsideração, mantém outra, anteriormente proferida, não suspende, interrompe ou restabelece prazo para a interposição de agravo de instrumento. 2. O recurso interposto após transcorrido o prazo é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. 3. Agravo regimental improvido. (Acórdão 656629, 20120020243036AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 28/2/2013. Pág.: 106) Desse modo, o recurso é intempestivo, em relação ao pedido de restabelecimento do plano de saúde. Ante o exposto, o presente recurso será conhecido somente em relação ao pedido de restituição dos valores pagos pelo agravante por sessões de terapia realizadas entre os dias 03 e 28 de abril de 2023. Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em comento, verifico que o autor/agravante apresentou pedido de cumprimento de sentença postulando o restabelecimento do seu plano de saúde. Nesse sentido, transcrevo o pedido formulado (ID 191616379, autos de origem): “04) O recebimento do presente Cumprimento de Sentença em todos os seus termos; 05) A concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, para que seja feito o restabelecimento à criança no plano de saúde Bradesco e obrigação da seguradora de cumprir na íntriga o Acordão, a Sentença e a Liminar sob pena de multa e recebimento de valores remuneratórios retroativos a data do descumprimento da decisão; 06) Ao final, requer a procedência da presente ação para: Declarar a ilegalidade do ato que retirou o Exequente do Plano de Saúde Bradesco, reestabelecendo seu tratamento conforme decisão; e assim confirmar o reestabelecimento da criança ao plano de saúde e obrigação da seguradora de cumprir na intriga o Acordão, a Sentença e a Liminar concedidas pelo Poder Judiciário”. Depreende-se, em juízo de cognição sumária, que não foi formulado pedido nos autos originários para determinar o reembolso dos valores pagos pelo autor/agravante. Assim sendo, ao que tudo indica, a decisão agravada não merece reparos, uma vez que não há pedido de cumprimento de sentença em relação ao reembolso devido ao agravante. Desse modo, eventual pedido de cumprimento de sentença deverá ser devidamente apresentado naquele juízo. Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora